Tribunal: TJSP
Processo: 2110863-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Elementos comprobatórios – Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Elementos comprobatórios – Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2110863-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 31906
Registro: 2020.0000565832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2110863-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO OLIVEIRA, é
agravada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110863-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31906
2
VOTO no 31906
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110863-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE : SERGIO OLIVEIRA
AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Agravo
de
instrumento

Ação de reconhecimento de
inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais
e pedido de tutela antecipada Assistência judiciária gratuita
Negativa pelo Juízo 'a quo' Elementos comprobatórios Situação
de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem
prejuízo
próprio
-
Necessidade
não
se
confunde
com
miserabilidade - Hipótese de reforma da decisão agravada

Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 31/32, que em 'ação de reconhecimento de inexigibilidade
de débito c/c pedido de reparação de danos morais e pedido de
tutela antecipada', indeferiu os benefícios da assistência
judiciária ao agravante, sob o entendimento de que o autor
ajuizou ação em comarca diversa daquela de seu domicílio,
demonstrando ter condições de arcar com as custas processuais.
Entendeu o juízo 'a quo' que, o agravante, ao
eleger o domicílio da ré, não faz jus à gratuidade
processual.
Sustenta o agravante que o simples fato de ter
optado por ajuizar a ação na comarca onde localizada a sede
da empresa agravada não é suficiente, por si só, para afastar
a possibilidade de concessão do benefício, sobretudo porque a
própria legislação consumerista permite a escolha do foro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110863-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31906
3
lhe for mais favorável, seja no seu próprio domicílio ou no
do réu. Caso a ação fosse proposta em seu domicílio, seria
necessária a expedição de carta precatória para a citação da
empresa requerida, o que tornaria a tramitação do processo
mais oneroso e certamente mais demorado (fls. 04/07.
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada,
com a concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 08).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta da agravada, ainda não integrada à lide.
É o relatório do necessário.
2. Respeitado o entendimento do Juízo 'a quo', o
recurso comporta provimento.
Consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
é
presumidamente
verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período de
vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072, III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110863-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31906
4
CPC/2015).
No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez
que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação
da insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Nesse contexto, forçoso convir que a concessão do
benefício da assistência judiciária é plenamente possível e
garantida constitucionalmente.
No caso, o requerente demonstra por meio da juntada
de sua carteira de trabalho, comprovantes de rendimentos e
situação das declarações do imposto de renda (isenção), que
exerce profissão bastante modesta (motorista), percebendo
mensalmente salário bruto de R$1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), situação essa que condiz com o benefício que requer
(fls. 19/24 e 27/29).
Inexistindo, ao menos por ora, elementos que
comprovem que o mesmo reúna condições financeiras para
suportar as despesas do processo, não havendo provas que
afastem a presunção que milita em seu favor.
Logo, no caso dos autos, infere-se que, ao dispor
das custas processuais, o recorrente poderá ter comprometido
seu sustento, pois, apesar de ter se valido de patrono
particular (o que não inviabiliza a concessão da gratuidade,
conforme tornou expresso o § 4o do art. 99, do CPC/2015), dos
demais elementos juntados aos autos, tem-se que, de fato, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110863-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31906
5
possui condições para arcar com os custos da demanda.
Tampouco o fato de ter ajuizado ação em Comarca
diversa do seu domicílio é suficiente para ilidir a
hipossuficiência demonstrada pelos demais elementos de prova.
As prerrogativas processuais colocadas à disposição da parte,
no tocante à competência ou ao procedimento cabível, não
podem se sobrepor à evidência de sua hipossuficiência
econômica, inequivocamente demonstrada.
Nessa trilha, necessário dizer que a negativa de
concessão do benefício almejado, na vertente dos autos,
implicaria em obstrução de acesso ao Judiciário (art. 5o,
XXXV, da CRFB).
Outrossim,
tratando-se
de
presunção
relativa,
imperioso rememorar que a parte contrária pode, a qualquer
fase do processo, impugnar a concessão da benesse.
Pelo
exposto,
dá-se
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator